Tribunal: STF
Processo: RE 1483147
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO PELO AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO COLETIVA. PAGAMENTOS APÓS REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Trata-se de apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.



    2. O título que aparelha o presente feito foi formado no processo nº 0063635-20.1999.4.02.5101, referente à ação coletiva movida pelo SINTUFRJ em que a UFRJ foi condenada a pagar diferenças remuneratórias referentes ao “reajuste de 3,1780% em relação aos valores constantes das tabelas de vencimentos e de funções de confiança e gratificadas referidas na Lei nº 8.880/94”, aos substituídos pelo sindicato.



    3. O prazo de prescrição da pretensão executória começa a correr após o trânsito em julgado do provimento condenatório. A teor do que dispõe a Súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da ação. Em se tratando de execução contra a Fazenda Pública, todo e qualquer direito ou ação, seja qual for a sua natureza, prescreve em 05 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (Art. 1º, do Decreto nº 20.910/32).



    4. O título executivo transitou em julgado em 09/2004; foi ajuizada execução coletiva em 20/05/2006, interrompendo o prazo prescricional em favor dos substituídos. Sentença proferida nos embargos à execução, confirmada por este Tribunal, decidiu pela inviabilidade da execução coletiva, determinando que os interessados promovessem execuções individuais. Contra o r. acórdão, foram interpostos Recursos Especial e Extraordinário, ainda pendentes de julgamento. Considerando que não ocorreu o trânsito em julgado da decisão que determinou a substituição da execução coletiva pela individual, não resta configurada a prescrição da pretensão executiva.



    5. Conforme disposto no título, a diferença remuneratória apurada naquele processo somente é exigível enquanto não restar substituída a tabela. Tal limitação vai ao encontro do disposto na Medida Provisória nº 2.225-45/2001.



    6. Uma vez verificado que há valores pagos após a reestruturação das carreiras, resta caracterizado o pagamento indevido, devendo este ser compensado com os valores efetivamente devidos pela Universidade. Entendimento diverso representaria chancela do Judiciário ao enriquecimento sem causa.



    7. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput e incisos XXXVI, LIV e LV; 37, inciso X; 93, inciso IX, e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente